Tribunal: TJMT
Processo: 0003130-66.2015.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003130-66.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANA NEIDE S DE SOUZA - ALIMENTOS - CNPJ: 08.788.419/0001-61 (APELADO), ANA NEIDE SILVA DE SOUZA - CPF: 846.858.759-15 (APELADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder nos autos da ação de execução fiscal n. 0003130-66.2015.8.11.0009, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a quitação integral do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20157182. O juízo considerou suficientes os comprovantes bancários apresentados, vinculados ao Termo de Confissão de Parcelamento de Débito firmado no âmbito do programa de regularização fiscal (REFIS), que não continha qualquer limitação quanto ao período dos fatos geradores.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento realizado pelas executadas no âmbito do REFIS extinguiu integralmente o débito constante da CDA n. 20157182.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Confissão de Parcelamento de Débito juntado aos autos refere-se expressamente à CDA executada, sem qualquer cláusula que limite o parcelamento a parte da dívida ou a fatos geradores específicos, presumindo-se, portanto, a abrangência integral do crédito tributário.

4. Os comprovantes bancários apresentados pelas executadas comprovam o pagamento do valor total pactuado no parcelamento, nos moldes exigidos pelo Decreto estadual n. 905/2021, que não admite adesão parcial sem previsão expressa.

5. A Fazenda Pública não produziu provas capazes de infirmar a quitação demonstrada, limitando-se a alegações genéricas de saldo remanescente, sem respaldo documental.

6. O art. 156, I, do CTN e o art. 924, II, do CPC estabelecem que o pagamento integral do débito extingue o crédito tributário e, por conseguinte, a execução.

7. É cabível a análise da quitação da dívida por meio de exceção de pré-executividade quando demonstrada a ausência de necessidade de dilação probatória, como no caso em que a controvérsia se resolve com base em prova documental idônea.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC, art. 924, II; Decreto estadual/MT n. 905/2021, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, Ap Cível n. 1037179-10.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.8.2024; TJMT, Ap Cível n. 0000935-21.2008.8.11.0085, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 20.9.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da ação de execução fiscal n. 0003130-66.2015.8.11.0009, que extinguiu o feito executivo, ao fundamento de quitação integral da Certidão de Dívida Ativa n. 20157182, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Na sentença
, o Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelas executadas, reconhecendo a quitação integral do débito constante da Certidão de Dívida Ativa n. 20157182, com base nos comprovantes bancários apresentados, que demonstrariam o cumprimento da obrigação assumida no Termo de Confissão de Parcelamento de Débito firmado junto à Procuradoria Geral do Estado.

Destacou-se a ausência de cláusula no referido termo que indicasse a limitação do parcelamento a determinados fatos geradores, motivo pelo qual entendeu-se pela extinção da execução fiscal, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais
, o apelante sustenta a ausência de quitação total da dívida, alegando que o pagamento efetuado pelas apeladas, por meio de programa de regularização fiscal (REFIS), abrangeu apenas os fatos geradores do ano de 2008, subsistindo valores de exercícios posteriores.

Argumenta, ainda, a inadequação da exceção de pré-executividade para discussão da matéria, por demandar dilação probatória. Postula, portanto, a reforma da sentença e o prosseguimento da execução (Id 304696860).

Em sede de contrarrazões
, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, destacando que o Termo de Confissão de Parcelamento de Débito firmado não continha qualquer ressalva quanto à limitação temporal da quitação, e que os comprovantes bancários anexados demonstram o pagamento integral do débito, sendo legítima a extinção do feito executivo (Id 304696863).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Do Termo de Confissão de Parcelamento de Débito:

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se o Termo de Confissão e Parcelamento de Débito firmado pelas executadas abrange a integralidade do débito inscrito na CDA n.º 20157182 ou apenas parte dele, como sustenta a Fazenda Pública.

A apelante, Estado de Mato Grosso, defende que o pagamento realizado pelas executadas no âmbito do REFIS teria alcançado apenas parte do débito, especificamente os fatos geradores de 2008, de modo que a execução não poderia ter sido extinta em sua totalidade. Sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, argumentando que a matéria deveria ser discutida em sede de embargos à execução, e não por exceção de pré-executividade.

Sem razão, contudo.

O termo de parcelamento juntado aos autos refere-se expressamente à CDA n.º 20157182, sem qualquer ressalva quanto à parcialidade da dívida, e os comprovantes de pagamento demonstram a satisfação integral do valor consolidado.

O Estado, por sua vez, não apresentou prova concreta capaz de infirmar tais documentos, limitando-se a alegações genéricas de saldo pendente.

Na sentença, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a extinção da execução fiscal pelo pagamento integral, com base no art. 924, II, do CPC, ao fundamento de que a documentação juntada comprova a satisfação do débito e que não há demonstração específica da Fazenda quanto a valores remanescentes.

“
In casu
, observa-se que o excipiente se insurge, exclusivamente, em face da nulidade do débito em razão da quitação total, razão pela qual requer a extinção da execução fiscal.

Pois bem, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. No caso em tela, a Excipiente juntou comprovantes bancários que atestam o pagamento integral do valor acordado no Termo de Confissão de Parcelamento de Débito, firmado em 04/05/2022, no valor total de R$ 3.046,40, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20157182.

Importante destacar que o Termo de Confissão de Parcelamento de Débito não faz qualquer menção a um parcelamento parcial, mas sim à quitação total da dívida. Assim, não se pode presumir que o acordo tenha contemplado apenas parte do débito.

Ato contínuo, a ausência de qualquer cláusula no Termo que indique que o parcelamento seria de valores específicos, como alegado pelo Exequente, reforça a tese de que o pagamento foi destinado à quitação total da obrigação.

Além disso, a Excipiente, portanto, comprovou de forma cabal o pagamento integral do débito, o que, em tese, extingue a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O Exequente, por sua vez, argumenta que a parte Excipiente não quitou todos os créditos, sustentando que ainda há valores não pagos, os quais não foram parcelados. No entanto, o Exequente não apresentou provas concretas que contraponham os comprovantes bancários apresentados pela Excipiente, que atestam a quitação integral do valor acordado, sendo que, a simples alegação de que “há valores remanescentes quanto ao RFB” não é suficiente para afastar a prova documental apresentada.

É importante ressaltar que a falta de apresentação de documentos ou provas que evidenciem a existência de saldo devedor impede o acolhimento de sua tese.

Portanto, diante da prova inequívoca do pagamento integral do débito, é evidente que a execução fiscal não pode prosseguir, uma vez que a obrigação foi extinta, sendo que, a continuidade da execução em face do pagamento comprovado implicaria em uma cobrança indevida, o que caracteriza a nulidade do procedimento.

No mais, o art. 924, II, do CPC é claro ao dispor que a execução se extingue quando a obrigação for cumprida. O pagamento integral do débito, demonstrado nos autos, é causa de extinção da execução, tornando-a ilegal e indevida.

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e considerando os elementos probatórios apresentados, ACOLHE-SE a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da presente Ação de Execução Fiscal, extinguindo-a, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do débito.” (Id 304696857).

Da detida análise dos autos, observo a ausência de fundamentos aptos a infirmar o
decisium
da sentença recorrida.

Explico.

De acordo com o artigo 156, I, do CTN, o pagamento extingue o crédito tributário. Assim, estando comprovada a quitação integral do parcelamento, o crédito constante da CDA encontra-se extinto, não subsistindo interesse processual no prosseguimento da execução. Ademais, nos termos do artigo 924, II, do CPC, a satisfação da obrigação impõe a extinção da execução.

“
CTN
. Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;”

“
CPC
. Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

O programa de regularização fiscal (REFIS), previsto no Decreto n. 905/2021, exige a inclusão integral do débito constante na CDA, compreendendo principal, multas, juros e encargos legais, conforme se verifica do capítulo III da legislação de regência, que versa sobre os benefícios do programa:

“
Decreto n.º 905/2021
. Art. 5° Os créditos tributários relacionados com o ICM ou com o ICMS, consolidados na forma do artigo 2°, poderão ser liquidados mediante uma das seguintes formas:

I - quando decorrentes do descumprimento da obrigação principal:

a) com redução de 95% (noventa e cinco por cento) das multas e juros, para pagamento integral e à vista;

b) com redução de 90% (noventa por cento) das multas e juros, para pagamento em 2 (duas) a 10 (dez) parcelas;

c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento) das multas e juros, para pagamento em 11 (onze) a20 (vinte) parcelas;

d) com redução de 60% (sessenta por cento) das multas e juros, para pagamento em 21 (vinte e uma) a 60 (sessenta) parcelas;

II - quando consistentes em penalidades pecuniárias por mero descumprimento de obrigações acessórias:

a) com redução de 90% (noventa por cento), para pagamento integral e à vista;

b) com redução de 85% (oitenta e cinco por cento), para pagamento em 2 (duas) a 4 (quatro) parcelas;

c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), para pagamento em 5 (cinco) a 8 (oito) parcelas;

d) com redução de 65% (sessenta e cinco por cento), para pagamento em 9 (nove) a 12 (doze) parcelas.”

Conforme se verifica do reproduzido acima, o termo utilizado pela legislação é “crédito tributário”, o que pressupõe a integralidade do montante aderido ao REFIS. Dessa forma, não se admite adesão parcial, salvo expressa previsão em contrário, inexistente no caso.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, uma vez demonstrado o pagamento do débito nos termos da CDA, não pode a Fazenda Pública, posteriormente, alegar genericamente a existência de saldo remanescente, sem prova concreta.

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – NÃO RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – TERMO DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO QUE ABRANGEU TODA A CDA EXECUTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS”, subentende-se que estão inclusos todos os débitos e custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2. Assim, a quitação extrajudicial gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao Ente Público em relação ao débito exequendo.

3. Recurso conhecido e não provido.”

(N.U 1037179-10.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, j. 2.8.2024) (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADECOM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA, e atento ao requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

3. Recurso desprovido”. (N.U 0000935-21.2008.8.11.0085, Câmaras Isoladas cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.9.2021). (Destaquei)”

No caso concreto, é relevante destacar que o termo de confissão de dívida não especifica quais fatos geradores teriam sido incluídos ou excluídos do acordo, mas apenas identifica de forma clara a CDA n.º 20157182 e o montante integral nela inscrito.

Isso conduz à conclusão lógica de que o parcelamento alcançou toda a dívida. Ademais, a Fazenda Pública não produziu qualquer documento que comprovasse suas alegações de quitação parcial, permanecendo em mera assertiva desprovida de respaldo probatório.

O pagamento foi efetivamente realizado e comprovado pelas executadas, razão pela qual o crédito tributário restou extinto.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, haja vista que a CDA n.º 20157182 foi integralmente satisfeita, inexistindo fundamento para a continuidade da execução fiscal.

No mais, é cabível a análise da quitação da dívida por meio de exceção de pré-executividade quando demonstrada a ausência de necessidade de dilação probatória, como no caso em que a controvérsia se resolve com base em prova documental idônea. No presente feito, o termo de parcelamento e os comprovantes de pagamento bastam para comprovar a extinção da obrigação, sendo desnecessária a instauração de embargos à execução.

Considerando o desprovimento do recurso e nos termos do art. 85, §3°, I e §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em favor da apelada para 11% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025